Tribunal: TJMT
Processo: 1026080-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026080-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), ELESBAO VITOR DA SILVA NETO - CPF: 514.040.441-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE AS PARCELAS VINCENDAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra – MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mantendo o curso da execução proposta pela Cooperativa.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas à apreciação deste Tribunal consistem em: (i) verificar a possibilidade de se discutir a capitalização de juros com taxa diária e a cobrança de encargos sobre parcelas vincendas pela via da exceção de pré-executividade; (ii) aferir a existência de excesso de execução por suposta cobrança indevida de juros e encargos sobre parcelas não vencidas; (iii) analisar a legitimidade da cláusula de vencimento antecipado constante na cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade configura-se como meio excepcional de defesa do executado e se presta unicamente à discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que não exijam dilação probatória, conforme disposto na Súmula n.o 393 do STJ.

A alegação de ilegalidade na capitalização dos juros, ausência de desconto proporcional de encargos nas parcelas vincendas e a impugnação genérica de excesso de execução exigem interpretação de cláusulas contratuais, bem como análise técnica da planilha de cálculo – providências essas que, por demandarem produção de provas, são incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade.

O vencimento antecipado da dívida encontra respaldo contratual e legal, conforme os artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, autorizando a exigibilidade integral da dívida remanescente e incidência dos encargos contratuais sobre o montante vencido.

A capitalização mensal dos juros em Cédula de Crédito Bancário é admitida, desde que expressamente pactuada, nos termos do artigo 28, §1o, da Lei n.o 10.931/2004 e da Súmula 539 do STJ.

A impugnação de suposto excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo analítico de cálculo, não permite verificação inequívoca do alegado vício, inviabilizando o acolhimento do pedido pela via eleita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento: “A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa excepcional, admitido apenas para arguição de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.”

“A discussão sobre capitalização de juros, cláusula de vencimento antecipado e excesso de execução por encargos em parcelas vincendas exige análise contratual e cálculo técnico, sendo, portanto, incabível na via da exceção de pré-executividade.”

Dispositivos legais citados: CPC/2015, art. 803, parágrafo único; CC/2002, arts. 333, 474, 475 e 1.426; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 393 e 539; REsp 973.827/RS (2a Seção); AgInt no REsp 1983588/RS (4a Turma); TJMT, AI no 1007171-71.2024.8.11.0000; TJMT, ApCív no 1028716-11.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elesbão Vitor da Silva Neto
contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000793-94.2025.8.11.0055, proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste Mt/Pa – Sicredi Sudoeste Mt/Pa
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante.

Na referida decisão (id. 198049843 – autos de origem), a magistrada singular entendeu que as alegações de inexigibilidade do título e excesso de execução não se amoldam às hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade, por demandarem dilação probatória. Reconheceu, ainda, a regularidade da cláusula contratual relativa à capitalização dos juros pactuados, reputando improcedente a exceção. Determinou, por conseguinte, o prosseguimento da execução, com intimação da exequente para promover os atos executivos cabíveis, no prazo legal.

Nas razões recursais (id. 304623897), o agravante alega, em síntese: (i) a ilegalidade da capitalização de juros com taxa diária; (ii) a ilegalidade da incidência de juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas; (iii) o excesso de execução diante da inclusão de encargos não devidos sobre parcelas futuras. Sustenta que as matérias suscitadas são de ordem pública e prescindem de dilação probatória, sendo, portanto, cognoscíveis na via da exceção de pré-executividade. Postula, ao final, pelo provimento do recurso, com a consequente extinção da execução ou adequação dos valores executados.

A tutela recursal foi indeferida (id. 306119890).

Informações prestadas pela Magistrada no id. 306917385.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 312237885, pugnando pela manutenção da decisão combatida, sob os seguintes fundamentos: (i) inadequação da via da exceção de pré-executividade para discussão de cláusulas contratuais e valores; (ii) capitalização de juros pactuada expressamente, nos termos da Lei no 10.931/2004 e da Súmula 539 do STJ; (iii) ausência de demonstração de excesso de execução, por inexistência de planilha discriminada; (iv) incidência legítima de encargos moratórios e vencimento antecipado conforme cláusula contratual expressa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução movida pela Cooperativa de Crédito em desfavor de Elesbao Vitor da Silva Neto, aduzindo em síntese, que a parte Autora emitiu em favor do executado a Cédula de Crédito Bancário no C32630311-8, no valor de R$ 43.268,00 (quarenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas.

Após a concessão do crédito, o devedor não procedeu com o devido adimplemento do título, deixando de realizar o pagamento desde a parcela 14/60, vencida em 30/05/2024.

Extrai-se dos autos que a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade no id. 188822620, tendo a parte exequente apresentado Impugnação à Exceção de Pré-Executividade no id. 189930970.

A d. magistrada
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinado o prosseguimento do feito executivo.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que a decisão não se revela acertada, pois a Agravada procedeu com o vencimento antecipado do contrato somando e atualizando as parcelas vencidas com as parcelas vincendas, perfazendo o montante no valor de R$ 49.084,42 (quarenta e nove mil oitenta e quatro reais, quarenta e dois centavos).

Alega que não houve o desconto de juros remuneratórios sobre as parcelas a vencer, bem como foi aplicado juros de mora também sobre as parcelas a vencer.

Aduz que o cálculo correto do saldo devedor referente a Cédula de Crédito Bancário no C32630311-8, afastando a cobrança da capitalização dos juros de mora, e excluindo juros remuneratórios e moratórios, sobre as parcelas não vencidas (vencimento antecipado da dívida), resulta em um saldo devedor no montante de R$ 38.219,05 (trinta e oito mil duzentos e dezenove reais, cinco centavos), atualizado até 01/2025.

Assevera que foi requerida a declaração da ilegalidade da capitalização de juros com taxa diária, bem como a ilegalidade da incidência dos juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas, contudo, sem êxito.

Segue sustentando a ocorrência de excesso de execução em virtude da cobrança com incidência da capitalização de juros com taxa diária, bem como com a incidência dos juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas.

Afirma que é ilegal a cobrança de capitalização de juros com taxa diária, bem como a incidência dos juros remuneratórios e encargos moratórios sobre as parcelas vincendas.

Firme em seus argumentos, pugna pela reforma do
decisum
.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de análise de matérias relativas à capitalização de juros e suposto excesso de execução na via estreita da exceção de pré-executividade, além da legalidade da inclusão de encargos moratórios sobre parcelas vincendas em razão do vencimento antecipado do contrato.

A exceção de pré-executividade, consoante sedimentado entendimento doutrinário e jurisprudencial, constitui instrumento excepcional de defesa, restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme dispõe a Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Na hipótese vertente, verifica-se que o agravante visa discutir a suposta ilegalidade da capitalização de juros, bem como o excesso de execução fundado em cálculo que não foi instruído com planilha discriminada e atualizada. Ademais, impugna a incidência de juros e encargos sobre as parcelas vincendas após o vencimento antecipado, matéria que demanda interpretação do contrato firmado e análise pormenorizada dos termos contratuais, o que, por si só, afasta a possibilidade de conhecimento da matéria pela via eleita.

O juízo de origem, com acerto, rejeitou a exceção, salientando que os argumentos apresentados demandam instrução probatória, especialmente para apurar a pactuação expressa dos encargos e o cálculo do valor exequendo, cujo excesso alegado não se revela de plano.

Ressalta-se que a cédula de crédito bancário possui força executiva própria, sendo título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada expressamente (Súmulas 539 e 541).

Diante disso, resta patente que tais elementos reclamam efetiva dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

A propósito,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais”
(TJMT, Rai n. 1007857-63.2024.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 05.06.24)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS – JUROS EXTORSIVOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A exceção de pré-executividade, constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nele suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória. II - Infere-se que os pontos controvertidos pelos agravantes não são temas pertinentes de análise pela via da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que, suas alegações, que dizem respeito a cobranças ilegais e abusivas do contrato, as quais, a bem da verdade, mais se assemelham a um pleito revisional, demandariam a produção de provas, inclusive, de natureza pericial, incabível, portanto, pela via pretendida”.
(TJMT, Rai n. 1016991-51.2023.811.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30,08.23)

Ainda, o vencimento antecipado da dívida decorrente do inadimplemento, autoriza a exigência das parcelas vincendas, com a devida incidência de encargos contratuais, conforme reiterada jurisprudência: "
Ocorrendo o vencimento antecipado do contrato, as prestações vincendas deverão ser recalculadas, extraindo-se os juros remuneratórios futuros, devendo incidir sobre a totalidade da dívida cobrada os encargos moratórios incidentes a partir do vencimento antecipado."
(TJMT; RAC n. 1028716-11.2023.8.11.0041, Rel. Desa Marilsen Andrade Addario; 2a Câmara de Direito Privado; j. 03.07.2024).

No caso dos autos, inexiste planilha de cálculo apresentada pelo agravante demonstrando, com precisão, o alegado excesso de execução.

Ademais, é cediço que a impugnação genérica, desacompanhada de elementos técnicos que revelem erro material evidente, compromete a viabilidade do acolhimento da pretensão. Logo, a decisão agravada alinha-se com a orientação consolidada de que matérias atinentes à revisão contratual, exigem contraditório e análise probatória, devendo ser arguido mediante a via adequada, e não por exceção de pré-executividade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025